Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-85.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC e ART. 80, III, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de decisão que, com fundamento na Súmula 410 do STJ, indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos por perda de objeto, uma vez que o autor consertou o veículo antes de a parte ré ser intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer.
2. O recurso cabível contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença é o Agravo de Instrumento, consoante o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e no art. 80, III, do Regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.
3. Logo, por se tratar de hipótese de inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, em razão de haver recurso expressamente previsto para impugnar a decisão atacada, o erro, considerado relevante, na interposição do recurso inadequado enseja o seu não conhecimento. Nesse sentido: Acórdão 1902176, 0775910-69.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.
4. Recurso não conhecido.
5. Condenado o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.